Tribunal: STF
Processo: RHC 50529
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-23
Data de publicação: 1972-10-23

Ementa:
1)SE A DENUNCIA NÃO DESCREVE OS ELEMENTOS ESSENCIAIS DO CRIME QUE
ELA CLASSIFICA E ATRIBUE AO ACUSADO,E SE O FATO DESCRITO NO SEU
TEXTO NÃO CONSTITUE OUTRO CRIME, E DE SE RECONHECER A SUA INEFICACIA
COMO PECA PROCESSUAL DE ACUSAÇÃO
2) - RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS-CORPUS PROVIDO PELA 2ª TURMA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.